Tribunal: STF
Processo: RE 84965
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, POR REPUTAR-SE RAZOAVEL, E, POR ISSO, GARANTIDA PELA
SÚMULA 400, A INTERPRETAÇÃO DEDUZIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, SEGUNDO A
QUAL NÃO SE PODE CONSIDERAR ILEGAL, DE MODO A JUSTIFICAR A CONCESSÃO
DE SEGURANÇA, A DECISÃO QUE ENTENDE CABER RECLAMAÇÃO QUANDO JUIZ
PROFERE PREMATURAMENTE UM DESPACHO, OMITINDO OUTRO QUE O DEVIA
ANTECEDER, EIS QUE, EMBORA HAJA UMA DECISÃO EM PRINCÍPIO SUSCEPTIVEL
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, HÁ, SUBJACENTE, UMA OMISSAO, SUSCEPTIVEL
DE RECLAMAÇÃO (CORREIÇÃO PARCIAL).